Tribunal: STF
Processo: RE 502005
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor
   inativo da extinta FEPASA. Complementação de aposentadoria. 3.
   Teto remuneratório. Incidência da Lei no 6.995/90, do Estado de
   São Paulo. Possibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.